Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726418-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Mediante Decisão de ID 22388939, de 28/12/2020, a tramitação do presente processo foi sobrestada, em razão do Tema 1.075 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário no 1.101.937/SP. Opostos embargos de declaração pelo apelante, a decisão foi mantida (ID 22729579). Contudo, a certidão de ID 24149713 informa que foi proferida decisão monocrática nos autos do recurso extraordinário no 1.101.937/SP, que revogou a decisão de sobrestamento do Tema 1.075. Intimadas as partes acerca da aludida certidão, o BANCO DO BRASIL S.A. (apelado) compareceu aos autos (ID 24396040), afirmando que, embora o Relator do RE 1.101.937/SP, Ministro Alexandre de Moraes, tenha revogado, no dia 11/03/2021, a decisão que suspendia, em todo o território nacional, o trâmite dos cumprimentos de sentença individuais de sentença/liquidação escorados na ação civil pública do crédito rural, há decisão vigente de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Aduz, ainda, que não houve conclusão, perante o Supremo Tribunal Federal, do julgamento do RE 1.101.937, o que impede a execução do título oriundo da ação civil pública. Pede, assim, a suspensão do trâmite do feito, até deliberação em contrário pelo Superior Tribunal de Justiça. No ID 24515755, consta petição do INCPP – INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA, requerendo o regular processamento do feito, ante a revogação da ordem de suspensão anteriormente exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao andamento processual dos autos do RE 1.101.937/SP, verifica-se que, no dia 11/03/2021, o Ministro Relator Alexandre de Moraes acolheu pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e revogou a decisão proferida em 16/04/2020, que tratava sobre a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.075, sob os seguintes fundamentos (ID 24149715): O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Convém reforçar que um dos fundamentos para aquela decisão é de que, apesar do julgamento ainda não ter sido concluído, já há formação de maioria contrária à tese do BANCO DO BRASIL S.A., afirmando-se a inconstitucionalidade do artigo 16, da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, tendo em conta a impossibilidade de se limitar territorialmente os efeitos da decisão. Não bastasse a referida decisão, também é de se notar que, ao contrário do alegado pelo apelado BANCO DO BRASIL S.A., em consulta ao andamento processual do EREsp 1.319.232/DF, verifica-se que foi proferida decisão, no dia 25/03/2021, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, que revogou o efeito suspensivo atribuído àquele recurso extraordinário. Sendo assim, revogo a decisão de suspensão do processo (ID 22388939) e determino o regular processamento do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator